Tribunal: TJMT
Processo: 1013643-70.2024.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013643-70.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS PRÉVIOS. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a suspensão do fechamento da Escola Estadual União e Força, no município de Cáceres, até a apresentação de estudos técnicos que comprovem a viabilidade da realocação dos alunos, plano de transição e manutenção da qualidade do ensino, inclusive com atendimento educacional especializado, vedando-se qualquer ato de desativação antes do cumprimento integral dessas condições.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso comprovou de forma suficiente a necessidade do fechamento da unidade escolar; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da separação dos poderes com a imposição judicial de requisitos técnicos à desativação da escola.

III. Razões de decidir

3.

O direito à educação, previsto nos arts. 6o, 205, 206 e 208 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar ensino de qualidade, com especial proteção à continuidade do serviço educacional e à inclusão de alunos com deficiência.

4.

A alegação de que o prédio da escola apresentava problemas estruturais e estava locado não foi acompanhada de laudos técnicos conclusivos nem de comprovação de que as escolas receptoras garantiriam infraestrutura adequada, continuidade pedagógica e atendimento especializado.

5.

A Escola União e Força detém histórico reconhecido de qualidade e protagonismo educacional, com projetos culturais e atendimento a 16 alunos com deficiência, sem comprovação de que tais serviços seriam efetivamente replicados nas novas unidades.

6.

A atuação judicial não substitui a decisão administrativa, mas exerce controle de legalidade e razoabilidade, exigindo do Poder Público justificativas técnicas concretas para medidas que possam implicar retrocesso social, conforme jurisprudência do STF (Tema 698).

7.

A sentença apenas condiciona a desativação da unidade ao cumprimento de exigências mínimas, como a apresentação de estudos técnicos, garantia da infraestrutura das unidades receptoras, continuidade dos projetos pedagógicos e manutenção do atendimento inclusivo, sem impedir alterações legítimas na rede pública de ensino.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fechamento de escola pública só é legítimo quando precedido de estudos técnicos que comprovem a viabilidade da medida e assegurem a continuidade da qualidade do ensino, especialmente no que se refere ao atendimento especializado de alunos com deficiência.

2.

O Poder Judiciário pode condicionar a desativação de unidade escolar à demonstração técnica de que não haverá retrocesso social, sem violar o princípio da separação dos poderes, quando identificada omissão ou deficiência na atuação administrativa.

3.

A atuação judicial que impõe critérios objetivos à reestruturação da rede escolar não elimina a discricionariedade administrativa, mas a submete aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e proteção integral à criança e ao adolescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos para determinar a suspensão do fechamento da Escola Estadual União e Força até que fossem comprovadas, mediante estudos técnicos, condições adequadas para realocação dos alunos, apresentação de plano detalhado de transição e manutenção da qualidade do ensino, bem como atendimento especializado, proibindo qualquer ato de desativação até o cumprimento integral dessas exigências.

Em suas razões, o apelante sustenta que não houve inércia estatal que justificasse a intervenção do Poder Judiciário e afirma que a decisão administrativa de desativar a unidade escolar decorreu de planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Educação, com base em critérios técnicos, de modo que visa garantir a segurança dos alunos e a eficiência na gestão educacional. Argumenta que o prédio onde funcionava a escola é objeto de contrato de locação com a Loja Maçônica União e Força e apresenta graves problemas estruturais que demandariam reformas de responsabilidade exclusiva do locador, conforme dispõe o art. 566 do Código Civil e a Lei no 8.245/91, sendo juridicamente impossível e economicamente inviável ao Estado realizar reparos extraordinários em imóvel particular.

Defende que a sentença recorrida desconsiderou as informações oficiais da SEDUC, dotadas de presunção de legitimidade, que comprovam a precariedade da estrutura e a necessidade de encerramento das atividades, bem como a realocação dos alunos para escolas próximas, com infraestrutura adequada, sem prejuízo ao direito à educação, inclusive para estudantes que necessitam de atendimento especializado. Ressalta que a exigência judicial de laudos técnicos para validar manifestações administrativas representa inversão indevida do ônus da prova, cabendo ao Ministério Público demonstrar a inveracidade das informações prestadas, o que não ocorreu.

Alega violação ao princípio da separação dos poderes, por interferência indevida no mérito administrativo, além de citar precedentes do STF e STJ que vedam ao Judiciário substituir a Administração na definição de políticas públicas, salvo em casos excepcionais de omissão ou ilegalidade, inexistentes na espécie. Sustenta que a decisão impõe custos elevados ao erário, sem garantia de benefício aos alunos, em afronta ao princípio da reserva do possível e a discricionariedade administrativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a suspensão do fechamento da Escola Estadual União e Força, localizada no município de Cáceres, até que fossem comprovadas, mediante estudos técnicos, condições adequadas para a realocação dos alunos, apresentação de plano detalhado de transição e manutenção da qualidade do ensino, inclusive com atendimento especializado.

O juízo de origem entendeu que a mera alegação de problemas estruturais no prédio locado não justificaria a desativação da unidade escolar sem demonstração cabal da impossibilidade de reforma ou adequação, impondo ao ente estatal a obrigação de manter a escola em funcionamento até o cumprimento das exigências fixadas.

Inconformado, o apelante sustenta que não houve omissão administrativa, que a decisão de fechamento decorreu de planejamento técnico da Secretaria de Educação, diante da precariedade do imóvel e da responsabilidade do locador pelas reformas estruturais, bem como que os alunos foram redimensionados para escolas próximas com infraestrutura adequada, alegando violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa, além da inviabilidade econômica da medida imposta.

O cerne da controvérsia está em saber se o Estado comprovou de forma suficiente a necessidade do fechamento da escola e se garantiu condições adequadas para a realocação dos alunos.

De início, convém registrar que a Constituição Federal de 1988 estabelece de forma clara e incisiva o direito à educação como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Nos termos do art. 6o, trata-se de direito social fundamental. O art. 205 enuncia que: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” O art. 206, inciso VII, impõe como princípio do ensino o padrão de qualidade. E o art. 208, inciso III, garante atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

O Estado alegou que o prédio é locado, antigo e apresenta falhas estruturais que inviabilizariam o funcionamento seguro da unidade. Entretanto, mencionadas alegações não foram acompanhadas de laudos técnicos conclusivos, tampouco de estudos de impacto que demonstrassem: a segurança e acessibilidade das unidades receptoras; a inexistência de superlotação; a continuidade dos projetos pedagógicos e socioculturais desenvolvidos na escola desativada; a manutenção do atendimento aos alunos com deficiência; a participação da comunidade escolar no processo decisório.

Ao contrário, os documentos apresentados pelo Ministério Público — acompanhados de parecer técnico e relatos da comunidade escolar — apontam que a escola União e Força é referência educacional na região, com histórico de participação ativa em projetos como Rádio Escola, Patrimônio Histórico, Jogos Interclasses, Tempo de Ler e Recital de Poesia, além de atividades voltadas à saúde mental, combate ao bullying, capoeira e valorização da cultura regional. Há, ainda, atendimento especializado a 16 alunos com deficiência, mediante sala de recursos e professores de apoio pedagógico especializado, estrutura esta que não foi comprovadamente mantida nas escolas receptoras.

Logo, a decisão administrativa de fechar uma escola pública com histórico de qualidade, que atende alunos com deficiência e desenvolve projetos pedagógicos relevantes, deve ser precedida de análise técnica aprofundada e medidas eficazes para garantir continuidade e qualidade na prestação do serviço educacional, sob pena de configurar retrocesso social vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a alegação de que a sentença proferida representaria indevida interferência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa não encontra amparo jurídico. De fato, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada omissão ou deficiência grave na prestação do serviço essencial, especialmente em direitos fundamentais como saúde e educação. O Tema 698 do STF é categórico: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.

Ademais, ao condicionar o fechamento da Escola Estadual União e Força à apresentação de estudos técnicos idôneos e à comprovação concreta de que a desativação da unidade escolar não acarretará prejuízo aos alunos, especialmente àqueles com deficiência, o juízo de origem não substituiu a vontade administrativa, tampouco determinou que a escola permaneça aberta de forma definitiva e irreversível.

O que se verifica, de maneira inequívoca, é o exercício do controle de legalidade e de razoabilidade dos atos administrativos, expressamente admitido pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Trata-se de uma atuação instrumental ao princípio da dignidade da pessoa humana e à efetivação do direito fundamental à educação, previsto nos artigos 6o, 205, 206, 208 e 227 da Constituição Federal.

A sentença, longe de impor escolhas administrativas, apenas estabelece critérios mínimos objetivos e razoáveis para que o Estado possa implementar sua política educacional de reestruturação. Esses critérios incluem a exigência de que: a) as unidades receptoras dos alunos estejam adequadamente estruturadas e com projetos de prevenção de incêndios aprovados; b) não haja superlotação das salas, preservando o ambiente pedagógico; c) o atendimento especializado a alunos com deficiência seja garantido, sem solução de continuidade; d) os projetos pedagógicos e culturais em desenvolvimento tenham sua continuidade assegurada; e) o transporte escolar ou a distância até a nova unidade não representem obstáculo ao acesso à educação; f) e, por fim, que o Estado apresente um plano de transição completo e fundamentado, assegurando a manutenção da qualidade do ensino e da inclusão educacional.

Portanto, a decisão judicial não limita a liberdade de atuação da Administração Pública, mas apenas impede que essa liberdade se converta em arbítrio, especialmente quando há risco concreto de lesão a direitos fundamentais. Ao condicionar a desativação da escola à comprovação de que a medida não implicará retrocesso social, a sentença respeita a autonomia administrativa, desde que esta se manifeste de forma legítima, motivada e responsável.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM ESCOLA MUNICIPAL – MERENDA ESCOLAR – INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EDUCAÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS – DANO MORAL COLETIVO – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Havendo comprovação de que haveria o fechamento de escola municipal, colocando em risco o direito a educação de diversas crianças, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja mantido o seu funcionamento
, com fornecimento de merenda e transporte, além de instalação de ar-condicionado,
em respeito ao direito constitucional à educação e à dignidade da pessoa humana
.

2. No caso, inexiste qualquer violação ao princípio da separação e independência entre os poderes, se o judiciário determina ao ente público municipal que mantenha as atividades escolares, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

3. Não ocorreu julgamento ultra petita na espécie, pois, o mesmo ocorre quando se aprecia algo além do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência).

(TJMT – Apelação/Remessa Necessária no 0000493-20.2017.8.11.0027, relator Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

Em síntese, a decisão não adentra no mérito da política pública educacional, mas garante que a sua execução observe os parâmetros constitucionais mínimos de legalidade, proporcionalidade e proteção integral à criança e ao adolescente, preservando o núcleo essencial do direito à educação, sem impedir que o Estado promova alterações legítimas em sua rede escolar.

Trata-se, pois, de decisão judicial equilibrada, proporcional e conforme aos valores constitucionais, que assegura a concretização de direitos fundamentais sem anular a discricionariedade administrativa, mas subordinando-a aos seus limites jurídicos e éticos.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025